Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-42.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CITRA PETITA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO N.o 1.312.736/RS. TEMA 955. ATO ILÍCITO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO TETO CONTRIBUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O Banco do Brasil SA é parte legítima para figurar em demanda em face de plano de previdência complementar pela necessidade de se integralizar a reserva matemática. A legitimidade ativa do autor é patente, pois seu direito somente será satisfeito com o recolhimento das cotas devidas pelo banco.
2. A justiça comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário contra o Banco do Brasil, definida por ocasião do julgamento do REsp 1.312.736/RS (tema 955), sob a sistemática dos recursos repetitivos.
3. Somente após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista surgiu ao autor o direito de pleitear a complementação da aposentadoria para incluir as horas extras ali deferidas. Prejudicial de prescrição deduzida pelo Banco do Brasil rejeitada.
4. Descabido falar-se em julgamento citra petita ou negativa de prestação jurisdicional, por ter havido expressa análise pelo Juízo a quo sobre a recomposição integral da reserva matemática pelo Banco do Brasil, ainda que de forma contrária ao entendimento do autor.
5. A reserva matemática deve ser suportada em 50% para o participante e 50% para o patrocinador.
6. Toda a revisão do benefício deve ser condicionada à prévia recomposição da reserva matemática, de forma retroativa, desde que observado o regulamento do plano e o teto do salário participação, precedido de aportes necessários à sua integralização.
7. Inexiste sucumbência excessiva no valor da condenação dos honorários advocatícios se fixados na sentença no patamar mínimo de dez por cento (10%). Quando presente a sucumbência recíproca, custas e honorários deverão ser partilhados proporcionalmente.
8. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.